Tribunal: TJMT
Processo: 1039740-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039740-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), JOSE GERVASIO DIAS - CPF: 799.972.951-53 (PACIENTE), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (IMPETRANTE), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 021.004.141-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que manteve integralmente as medidas protetivas de urgência concedidas em 23/07/2024, nos autos n. 1005870-51.2024.8.11.0045, em favor da ex-companheira do paciente. As impetrantes sustentam que transcorreu prazo superior a um ano sem intercorrências, inexiste ação penal instaurada para apurar os fatos (injúria e difamação), a ofendida não demonstrou temor atual em relatório psicossocial de ação de família, e a decisão de manutenção baseou-se apenas em manifestação genérica da vítima, sem elementos concretos de risco contemporâneo.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (I) definir se a manutenção integral das medidas protetivas de urgência, após transcurso de mais de um ano, sem elementos concretos de risco atual, configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; (II) estabelecer se a proibição absoluta de contato com a ofendida, inclusive por qualquer meio de comunicação, mostra-se proporcional e adequada diante do contexto fático apresentado.

III. Razões de decidir:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, destinando-se à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

2.

O art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, não havendo prazo predeterminado para sua duração.

3.

A concessão e manutenção das medidas protetivas independem da tipificação penal, do registro de boletim de ocorrência, da existência de inquérito policial ou do ajuizamento de ação penal ou cível, conforme dispõe o art. 19, §5º, da Lei n. 11.340/2006.

4.

A palavra da vítima em contextos de violência doméstica possui especial relevância probatória na fase de cognição sumária, sendo suficiente para fundamentar a concessão inicial das medidas cautelares.

5.

Contudo, a manutenção prolongada das medidas protetivas exige demonstração de risco atual e concreto, não bastando manifestação genérica da vítima desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem a persistência da situação de perigo.

6.

No caso concreto, transcorreu período superior a um ano desde a concessão das medidas (23/07/2024) sem qualquer notícia de descumprimento ou nova intercorrência envolvendo as partes.

7.

O Relatório de Patrulha Maria da Penha datado de 01/10/2025 não registra qualquer ocorrência ou situação de risco envolvendo o paciente e a ofendida.

8.

Não houve instauração de inquérito policial ou oferecimento de queixa-crime para apuração dos fatos relatados (injúria e difamação), tendo transcorrido in albis o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal.

9.

Em relatório psicossocial elaborado nos autos n. 1006666-42.2024.8.11.0045, que trata de partilha de bens, guarda e alimentos, a própria ofendida referiu que registrou o boletim de ocorrência e solicitou a medida protetiva por acreditar que o paciente não poderia ter feito o que fez, sem relatar qualquer situação que lhe causasse temor atual.

10.

A ofendida, quando intimada pelo oficial de justiça para manifestar-se sobre o interesse na manutenção das medidas, limitou-se a responder "sim, pode manter a medida protetiva", sem apresentar qualquer justificativa ou elemento concreto que evidenciasse risco contemporâneo.

11.

Verifica-se que a ofendida, por meio de terceiro, mantém comunicação razoável com o paciente em função do filho menor comum, buscando inclusive orientações e auxílio para resolver questões rotineiras do cotidiano, conforme demonstram as conversas juntadas aos autos.

12.

Tal comportamento revela ausência de temor atual e incompatibilidade com a alegação de risco que justificaria a manutenção integral das restrições impostas ao paciente.

13.

A decisão que manteve integralmente as medidas protetivas fundamentou-se na palavra da vítima e em suposto risco percebido, sem apontar elementos concretos e atuais que evidenciassem a persistência da situação de perigo.

14.

A fundamentação baseada em argumentos genéricos e na mera manifestação de vontade da vítima, desacompanhada de justificativa objetiva, não atende ao requisito de contemporaneidade exigido para a manutenção de medidas cautelares restritivas.

15.

As medidas protetivas não podem ser mantidas indefinidamente com base apenas na vontade da ofendida, sendo imprescindível a demonstração de risco atual e concreto que justifique a intervenção estatal na liberdade do indivíduo.

16.

A ausência de novos incidentes, embora possa indicar o êxito da medida inibitória, não autoriza, por si só, a manutenção perpétua das restrições quando inexistem elementos objetivos de risco contemporâneo.

17.

Os fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas (injúria e difamação) constituem delitos de menor potencial ofensivo, com penas de três meses a um ano (difamação) e de um a seis meses (injúria), sendo desproporcional a manutenção das cautelares por período superior a um ano.

18.

A proporcionalidade é princípio fundamental que deve nortear a aplicação das medidas protetivas, exigindo adequação entre a restrição imposta e o risco a ser prevenido.

19.

No caso concreto, a proibição absoluta de aproximação e de qualquer forma de contato com a ofendida mostra-se excessiva diante do contexto fático apresentado, especialmente considerando a necessidade de comunicação entre as partes em razão do filho menor comum.

20.

A medida protetiva prevista no item II da decisão combatida, que proíbe qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e em qualquer hipótese, independente de quem tenha originado a chamada ou conversação, revela-se desproporcional e inadequada.

21.

A proibição absoluta de contato impede a comunicação necessária entre os genitores para tratar de assuntos relacionados ao filho menor, violando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

22.

Mostra-se razoável e proporcional permitir o contato entre o paciente e a ofendida de forma presencial, desde que previamente autorizada por esta e acompanhada por pessoa de sua livre escolha, preservando-se assim a segurança da mulher sem inviabilizar a comunicação necessária.

23.

As demais medidas protetivas (suspensão da posse de armas e disponibilização do botão do pânico) também devem ser afastadas, em razão de sua desproporcionalidade.

24.

A manutenção parcial das medidas protetivas atende ao princípio da proporcionalidade, conciliando a proteção da mulher com o respeito aos direitos fundamentais do paciente, especialmente sua liberdade de locomoção e comunicação.

25.

A decisão judicial deve buscar o equilíbrio entre a proteção da vítima e os direitos do acusado, evitando restrições excessivas que não se justifiquem pela situação concreta de risco.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 vigoram enquanto persistir risco à integridade da ofendida, exigindo sua manutenção prolongada a demonstração de elementos concretos e atuais que evidenciem a contemporaneidade da situação de perigo.

2.

A manifestação genérica da vítima pela manutenção das medidas, desacompanhada de justificativa objetiva e de elementos que demonstrem risco atual, não constitui fundamento idôneo para a manutenção indefinida das restrições impostas ao agressor.

3.

A proibição absoluta de contato entre o agressor e a ofendida deve ser flexibilizada quando as partes possuem filho menor comum e inexistem elementos concretos de risco atual, permitindo-se o contato presencial previamente autorizado pela ofendida e acompanhado por pessoa de sua confiança, preservando-se assim a segurança da mulher sem inviabilizar a comunicação necessária entre os genitores.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 647 e 648 do CPP; art. 19, §§4º, 5º e 6º, da Lei n. 11.340/2006; art. 103 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por KARINE DUCCI e SAMANTHA SCHLINDWEIN em favor de
JOSÉ GERVÁSIO DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

As impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Marina Fatima de Oliveira, nos autos nº 1005870-51.2024.8.11.0045.

Sustentam que as medidas protetivas foram concedidas em 23/07/2024, com base em Boletim de Ocorrência registrado pela ofendida, no qual relatou ter sido vítima de injúria e difamação por parte do paciente, que teria lhe chamado de "vagabunda" e acusado de traição.

Argumentam que já transcorreu mais de um ano desde a concessão das medidas protetivas, sem qualquer notícia de descumprimento ou intercorrência envolvendo as partes, bem como não houve instauração de ação penal para apurar os fatos relatados pela ofendida, tendo transcorrido in albis o prazo de 6 (seis) meses para oferecimento de queixa-crime.

Aduzem que, em recente Relatório Psicossocial elaborado nos autos nº 1006666-42.2024.8.11.0045, que trata da partilha de bens, guarda e alimentos entre os envolvidos, a própria ofendida teria referido que registrou o boletim de ocorrência e solicitou a medida protetiva por acreditar que o paciente não poderia ter lhe humilhado em público, sem relatar qualquer situação que lhe causasse temor.

Afirmam que o paciente requereu a revogação das medidas protetivas, tendo o juízo “a quo” determinado a prévia oitiva da ofendida, que se limitou a responder "sim, pode manter a medida protetiva", sem esclarecer as razões de sua manifestação ou evidenciar motivos pelos quais a manutenção da medida cautelar se faria necessária.

Alegam que a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas carece de fundamentação idônea, pois estaria baseada apenas na palavra da vítima e em suposto risco percebido, sem apontar elementos concretos que evidenciassem a persistência de situação de risco atual.

Sustentam, ainda, que as medidas protetivas foram fixadas em decorrência de delitos de menor potencial ofensivo (injúria e difamação), sendo desproporcional sua manutenção por período superior a um ano.

Requerem a concessão da ordem para revogar as medidas protetivas impostas ao paciente. (Id. 327853856).

A liminar foi indeferida. (Id. 328584373).

Prestadas as informações pela autoridade coatora, (Id. 329836888).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que não há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas, que possuem natureza autônoma e são concedidas independentemente da tipificação penal, do registro de boletim de ocorrência, da existência de inquérito policial ou do ajuizamento de ação penal ou cível, vigorando enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, conforme previsto no art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006, sintetizando com a ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE NA PERSISTÊNCIA DAS RESTRIÇÕES, NECESSÁRIAS E ADEQUADAS PARA SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL – NATUREZA AUTÔNOMA – CONCESSÃO INDEPENDENTE DA TIPIFICAÇÃO PENAL (E DA GRAVIDADE DA VIOLÊNCIA), DO REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL OU CÍVEL – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS, VIGORARÃO ENQUANTO PERSISTIR RISCO – ARTIGO 19, §5º E §6º DA LEI 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 330448885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, discute-se a legalidade da manutenção de medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, que restringem sua liberdade de locomoção. O
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No âmbito das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a impetração de
habeas corpus
para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva que limite a liberdade de ir e vir do paciente, como a proibição de aproximação da vítima ou o afastamento do lar conjugal.

O paciente José Gervásio Dias teve contra si impostas, em 23/07/2024, medidas protetivas de urgência consistentes em: I) suspensão da posse/restrição do porte de armas; II) proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares, exceto filhos comuns do casal, e de possíveis testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 metros; III) proibição de contato com a ofendida, seus familiares, exceto filhos comuns do casal, e possíveis testemunhas, por qualquer meio de comunicação e em qualquer hipótese, independente de quem tenha originado a chamada ou conversação; IV) proibição de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho da ofendida; V) disponibilização do Botão do Pânico à vítima.

As medidas foram concedidas com base no Boletim de Ocorrência n. 2024.217586 e no Termo de Declaração n. 2024.8.166135, datados de 22/07/2024, nos quais a ofendida Marina Fátima de Oliveira relatou que o paciente a teria injuriado ao chamá-la de "vagabunda" e difamado ao acusá-la de traição, negando qualquer ameaça, agressão ou uso de instrumento.

A Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi editada com o objetivo de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

As medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22 a 24 da Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, destinando-se à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

O art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha estabelece que
"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Trata-se de norma que consagra a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual as medidas cautelares devem ser mantidas apenas enquanto persistirem as circunstâncias que justificaram sua concessão.

Não há, portanto, prazo predeterminado para a duração das medidas protetivas, que devem vigorar pelo tempo necessário à proteção da ofendida, mas não podem ser mantidas indefinidamente quando cessada a situação de risco que as fundamentou.

O art. 19, §5º, da Lei n. 11.340/2006 dispõe que
"as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".

Tal dispositivo evidencia a autonomia das medidas protetivas em relação ao processo penal, não se exigindo, para sua concessão, a instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal.

Contudo, a autonomia das medidas protetivas não significa que possam ser mantidas indefinidamente sem demonstração de risco atual e concreto à integridade da ofendida.

A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo suficiente, em regra, para fundamentar a concessão inicial das medidas protetivas, que são deferidas em cognição sumária, sem necessidade de prova absoluta.

Todavia, a manutenção prolongada das medidas protetivas exige demonstração de risco atual e concreto, não bastando manifestação genérica da vítima desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem a persistência da situação de perigo.

No caso concreto, verifica-se que transcorreu período superior a um ano desde a concessão das medidas protetivas (23/07/2024) até a presente data, sem qualquer notícia de descumprimento ou nova intercorrência envolvendo as partes.

O Relatório de Patrulha Maria da Penha datado de 01/10/2025, juntado ao Id 210414407 dos autos de origem, não registra qualquer ocorrência ou situação de risco envolvendo o paciente e a ofendida.

Ao que indicam as informações constantes, não houve instauração de inquérito policial ou oferecimento de queixa-crime para apuração dos fatos relatados pela ofendida (injúria e difamação), tendo transcorrido
in albis
o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal.

Em relatório psicossocial elaborado nos autos n. 1006666-42.2024.8.11.0045, que trata de partilha de bens, guarda e alimentos entre os envolvidos, a própria ofendida referiu que o paciente teria lhe humilhado em público e, por acreditar que não poderia ter feito o que fez, registrou o boletim de ocorrência e solicitou a medida de proteção, sem relatar à equipe do Juízo qualquer situação que lhe causasse temor atual.

Tal declaração revela que a ofendida buscou a concessão das medidas protetivas como reação à conduta do paciente, e não propriamente em razão de temor de novas agressões ou ameaças.

A ofendida, quando intimada pelo oficial de justiça para manifestar-se sobre o interesse na manutenção das medidas, limitou-se a responder
"sim, pode manter a medida protetiva"
, sem apresentar qualquer justificativa ou elemento concreto que evidenciasse risco contemporâneo.

Verifica-se, ainda, que a ofendida, por meio de terceiro, mantém comunicação razoável com o paciente em função do filho menor comum, buscando inclusive orientações e auxílio para resolver questões rotineiras do cotidiano, conforme demonstram as conversas juntadas aos autos.

Tal comportamento revela ausência de temor atual e incompatibilidade com a alegação de risco que justificaria a manutenção integral das restrições impostas ao paciente.

A decisão que manteve integralmente as medidas protetivas fundamentou-se na palavra da vítima e em suposto risco percebido, sem apontar elementos concretos e atuais que evidenciassem a persistência da situação de perigo.

A fundamentação baseada em argumentos genéricos e na mera manifestação de vontade da vítima, desacompanhada de justificativa objetiva, não atende ao requisito de contemporaneidade exigido para a manutenção de medidas cautelares restritivas.

As medidas protetivas não podem ser mantidas indefinidamente com base apenas na vontade da ofendida, sendo imprescindível a demonstração de risco atual e concreto que justifique a intervenção estatal na liberdade do indivíduo.

A ausência de novos incidentes, embora possa indicar o êxito da medida inibitória, não autoriza, por si só, a manutenção perpétua das restrições quando inexistem elementos objetivos de risco contemporâneo.

Os fatos que ensejaram a concessão das medidas protetivas (injúria e difamação) constituem delitos de menor potencial ofensivo, com penas de três meses a um ano (difamação, art. 139 do Código Penal) e de um a seis meses (injúria, art. 140 do Código Penal).

A proporcionalidade é princípio fundamental que deve nortear a aplicação das medidas protetivas, exigindo adequação entre a restrição imposta e o risco a ser prevenido.

No caso concreto, a proibição absoluta de aproximação e de qualquer forma de contato com a ofendida mostra-se excessiva diante do contexto fático apresentado, especialmente considerando a necessidade de comunicação entre as partes em razão do filho menor comum.

A medida protetiva prevista no item II da decisão combatida, que proíbe qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e em qualquer hipótese, independente de quem tenha originado a chamada ou conversação, revela-se desproporcional e inadequada.

A proibição absoluta de contato impede a comunicação necessária entre os genitores para tratar de assuntos relacionados ao filho menor, violando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Mostra-se razoável e proporcional permitir o contato entre o paciente e a ofendida de forma presencial, desde que previamente autorizada por esta e acompanhada por pessoa de sua livre escolha, preservando-se assim a segurança da mulher sem inviabilizar a comunicação necessária.

As demais medidas protetivas (suspensão da posse de armas, proibição de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida, e disponibilização do botão do pânico) devem ser mantidas como forma de preservar a integridade da ofendida e inibir eventuais condutas inadequadas.

A manutenção parcial das medidas protetivas atende ao princípio da proporcionalidade, conciliando a proteção da mulher com o respeito aos direitos fundamentais do paciente, especialmente sua liberdade de locomoção e comunicação.

Portanto, reconheço a existência de constrangimento ilegal na manutenção integral das medidas protetivas, especialmente no que se refere à proibição absoluta de contato com a ofendida, devendo a ordem ser concedida em parte para adequar as restrições impostas ao contexto fático atual.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
para afastar as medidas protetivas contidas nos itens I, II e IV, da decisão combatida, mantendo apenas as seguintes:

I)
Permissão de contato com a ofendida somente de forma presencial, desde que previamente autorizada por esta, ocasião em que deverá estar acompanhada por pessoa de sua livre escolha;

II)
Proibição de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho da ofendida;

Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) para cumprimento imediato desta decisão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026